Tribunal: TJSP
Processo: 1001048-87.2018.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL e REEXAME NECESSÁRIO – Ação acidentária – Males da coluna e membros superiores – Sentença de procedência – Recurso da autarquia.

1. Coisa julgada – Prestação de natureza continuada, que só permanecem enquanto inalteradas as circunstâncias de fato – Laudo pericial que constatou o agravamento das moléstias – Afastada a alegação de coisa julgada.

2. Competência territorial –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL e REEXAME NECESSÁRIO – Ação acidentária – Males da coluna e membros superiores – Sentença de procedência – Recurso da autarquia.

1. Coisa julgada – Prestação de natureza continuada, que só permanecem enquanto inalteradas as circunstâncias de fato – Laudo pericial que constatou o agravamento das moléstias – Afastada a alegação de coisa julgada.

2. Competência territorial – Competência geográfica para conhecer de demandas acidentária é do Juiz da Comarca da residência do segurado, ou onde ocorreu o fato – Art. 53, inciso IV, a, CPC – Comarca de domicilio do autor – Incompetência não verificada.

3. Comprometimento total e temporário da capacidade laborativa constatado pelo laudo pericial – Estudo do meio ambiente – Reconhecimento pelo expert do nexo causal entre as moléstias e o trabalho executado pelo autor – Auxílio-doença devido.

4. Termo inicial – Cessação do auxílio-doença acidentário – Benefício devido a partir da data da cessão indevida do benefício.

5. Valores em atraso – Juros moratórios e correção monetária computados de acordo com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 870.947 (Tema 810).

6. Honorários advocatícios – Fixação em liquidação – Art. 85, § 4o, II, do CPC, com observância do que decidir o E. STJ ao apreciar o Tema 1105, que revisa a Súmula 111.

Recurso voluntário desprovido e reexame necessário parcialmente provido.